Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-84.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA CANCELADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO EFETUADO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SEM REPASSE PELA CREDENCIADORA AO EMISSOR DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCAPACIDADE TÉCNICA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em que se discute se a responsabilidade pelo cancelamento da cobrança indevida no cartão de crédito do consumidor deve ser imputada também ao estabelecimento comercial ou unicamente à instituição de pagamento licenciada pela bandeira do cartão (credenciadora).
2. In casu, o estabelecimento comercial pediu o cancelamento da compra à empresa credenciada pela bandeira do cartão, que não o repassou ao banco emissor.
3. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo.
4. Está caracterizado o dano moral, pois a cobrança indevida resultou na inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
5. A incapacidade técnica de cancelar a cobrança na fatura do consumidor não exclui a responsabilidade imputada às rés, pois pode ser facilmente substituída pela obrigação de pagar o valor equivalente à cobrança indevida.
6. Entende o Superior Tribunal de Justiça ser possível converter a obrigação de fazer em perdas e danos, em qualquer fase processual, quando não for possível obter a tutela específica ou o resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário.
7. Apelação parcialmente provida. Unânime.